Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE inDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA consistente na imediaTa realização de procedimento cirúrgico de histerosCopia. NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXCEPCIONAL MEDIDA DE URGÊNCIA. AGRAVO IMprovido.